Tribunal: TJSP
Processo: 1007188-51.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos rejeitados.